Tribunal: TJSP
Processo: 1002890-27.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Julgamento antecipado da lide que não implica cerceamento do direito de defesa. Desnecessidade da prova técnica pretendida pela apelante, diante suficiência dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada. Fornecimento de energia elétrica. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Julgamento antecipado da lide que não implica cerceamento do direito de defesa. Desnecessidade da prova técnica pretendida pela apelante, diante suficiência dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada. Fornecimento de energia elétrica. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. O laudo elaborado para a regulação de seguro é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração do sinistro pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.